Tribunal: TJPA
Processo: 0800549-31.2024.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800549-31.2024.8.14.0014

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ZAQUEL LIMA DA PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR. RECURSO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais relacionados a descontos realizados por empréstimo consignado não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da regularidade da contratação do serviço bancário, com a alegação de inexistência de contratação. A instituição financeira não apresentou nenhuma prova da contratação do serviço questionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato entre as partes, estaria anexado no ID nº 27530239. Todavia, após consulta à Secretaria de Tecnologia da Informação deste TJPA, verifica-se que a Divisão de Sistemas Judiciais constatou que o arquivo em questão foi juntado já corrompido desde a origem, ainda em primeira instância, o que impossibilita sua recuperação, uma vez que não decorre de falha no sistema PJe, seja em primeiro ou em segundo grau. Apelante não cumpriu o ônus que lhe cabia: comprovar a regularidade da pactuação entre as partes.

4. Recortes de imagens no corpo da contestação não possuem valor probandi, pois, isoladamente consideradas, não constituem demonstração efetiva da contratação.

5. Não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

6. Demonstrada a má-fé da instituição financeira, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. Danos morais mantidos no montante de R$3.000,00 (três mil reais) por tal valor ser razoável e adequado ao caso.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a apelação cível, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO SANTANDER S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo de Capitão Poço, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais (proc. nº 0800549-31.2024.814.0014), movida por
ZAQUEL LIMA DA PAIXÃO
.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“...DECIDO

Posto isso, CONCEDO a tutela provisória requerida, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para:

a) declarar a inexistência dos débitos decorrentes do contrato de empréstimo bancário de N. 272505874, no valor de R$ 9.935,95 (nove mil, novecentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), conforme descrito na petição inicial;

b) condenar o banco requerido a restituir em dobro todas as parcelas cobradas injustificadamente até a data de suspensão das cobranças, cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA, desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, nos termos do art. 406 do CC, a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ e artigo 398 do CC), devendo-se descontar o valor da correção monetária (art. 406, §1º, do CC).

c) condenar o banco requerido a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ e artigo 398 do CC), nos termos do art. 406, §1º, do CC;

d) suspender imediatamente os descontos realizados, decorrentes do contrato de empréstimo questionado, devendo a presente decisão ser cumprido no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor R$ 10.000,00 (dez mil reais), em desfavor da parte requerida, multa esta a ser revertida em favor da parte autora (art. 537 do NCPC) e sem prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% sobre o valor da causa a título de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV e parágrafo segundo do NCPC).

Condeno o requerido, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a favor do advogado da parte requerente, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Sentença publicada em gabinete. Registre-se.

Consideram-se intimadas as partes nas pessoas de seus advogados, via publicação em DJE.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, a regularidade da contratação a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo provimento do apelo

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 11 de novembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, o apelo deve ser conhecido e examinado.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação questionada.

No caso em tela, importa ressaltar que o contrato entre as partes, estaria anexado no ID nº 27530239. Todavia, após consulta à Secretaria de Tecnologia da Informação deste TJPA, verifica-se que a Divisão de Sistemas Judiciais constatou que o arquivo em questão foi juntado já corrompido desde a origem, ainda em primeira instância, o que impossibilita sua recuperação, uma vez que não decorre de falha no sistema PJe, seja em primeiro ou em segundo grau. (ID nº 31508550, pg. 06), portanto, o Apelante não cumpriu o ônus que lhe cabia: comprovar a regularidade da pactuação entre as partes.

Destaco ainda que recortes no corpo da contestação não possuem valor probandi, pois, isoladamente consideradas, não constituem demonstração efetiva da contratação, sendo pacífico entendimento da nossa jurisprudência pátria a respeito da matéria
[1]
, razão pela qual divirjo do parecer ministerial.

No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples:
não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante tenha contratado o empréstimo questionado.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelada, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, entendo que deve ser mantida a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.
Por aplicação do disposto nos art. 42, § único, do CDC, estabelece-se que é descabida a devolução em dobro para desconto impugnado na presente ação que ocorram em data anterior a 30.03.2021 (
modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS
), porquanto, em relação a tal período, não se vislumbra a existência de prova de má-fé da parte ré instituição financeira na exação. Portanto, correto o entendimento esposado na sentença, tendo em vista ser pacífico o entendimento firmado em nossa jurisprudência pátria
[2]
.

Quanto aos honorários de sucumbência sem razão o apelante, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
EMENTA: DUPLA APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA C/C OBRIGA
ÇÃ
O DE FAZER E INDENIZA
ÇÃ
O DE DANOS E MORAIS. CONTRATO BANC
Á
RIO. EMPR
É
STIMO . RECORTES DE TELA (PRINTS) NO CORPO DA CONTESTA
ÇÃ
O. CONTRATO N
Ã
O APRESENTADO NA
Í
NTEGRA. AUS
Ê
NCIA DE PROVA DA EFETIVA CONTRATA
ÇÃ
O. RESTITUI
ÇÃ
O DEVIDA . DANO MORAL. AUS
Ê
NCIA DE COMPROVA
ÇÃ
O. 1. A juntada de prints de telas na pe
ç
a defensiva e recursal, isoladamente considerada, n
ã
o configura meio de convencimento eficaz e, embora a documenta
çã
o apresentada na contesta
çã
o contenha a assinatura da autora, n
ã
o foi demonstrada a efetiva disponibiliza
çã
o do cr
é
dito supostamente acordado em favor do requerente . 2. A devolu
çã
o em dobro dos valores indevidamente cobrados dispensa a comprova
çã
o da m
á
-f
é
do fornecedor, bastando vis
í
vel a viola
çã
o
à
boa-f
é
objetiva de observ
â
ncia obrigat
ó
ria nas rela
çõ
es consumeristas. Contudo, os efeitos da decis
ã
o proferida pela Corte Cidad
ã
, no EAREsp 676.608/RS, foram modulados, de modo que deve ser mantida a decis
ã
o de primeiro grau . 3. A situa
çã
o trazida nos autos, consistente na cobran
ç
a de parcelas decorrentes de contrata
çã
o n
ã
o comprovada, sem a inclus
ã
o do nome da consumidora em cadastro de restri
çã
o ao cr
é
dito ou exposi
çã
o desonrosa, n
ã
o rende ensejo, por si s
ó
, a repara
çã
o de danos morais, sendo necess
á
ria a demonstra
çã
o de efetiva ofensa a direito da personalidade, o que n
ã
o ocorreu no caso em comento. 4. A fim de se evitar a condena
çã
o em verba honor
á
ria irris
ó
ria, deve ser alterada de of
í
cio a base de c
á
lculo dos honor
á
rios, fazendo incidir percentual sobre o valor atualizado da causa . APELA
ÇÕ
ES C
Í
VEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. HONOR
Á
RIOS ALTERADOS DE OF
Í
CIO.

(TJ-GO - Apela
çã
o C
í
vel: 5391319-03.2023 .8.09.0051 GOI
Â
NIA, Relator.: Des(a). Wilton Muller Salom
ã
o, 11
ª
C
â
mara C
í
vel, Data de Publica
çã
o: (S/R) DJ)

[2]

“
ATO IL
Í
CITO
–
Reconhecimento (a) da ilicitude da cobran
ç
a das tarifas de seguros e t
í
tulo de capitaliza
çã
o, uma vez que a parte r
é
n
ã
o comprovou a regularidade das cobran
ç
as das tarifas de seguros e t
í
tulo de capitaliza
çã
o, nos valores em que descontadas na conta corrente da autora, porquanto a parte r
é
n
ã
o juntou c
ó
pia de instrumento contratual no qual constasse a expressa pactua
çã
o de cobran
ç
a de tarifas; e (b) da licitude da cobran
ç
a de tarifa de pacote de servi
ç
os, visto que demonstrada a utiliza
çã
o dos servi
ç
os banc
á
rios de conta corrente comum pela parte autora, e a remunera
çã
o, por meio de tarifas, pelos produtos e servi
ç
os banc
á
rios n
ã
o essenciais efetivamente utilizados pelo cliente
é
admitida e regulada pelo Conselho Monet
á
rio Nacional
–
CMN e Banco Central do Brasil
–
Bacen ( LF 4.595/64, arts. 4
º
, IX, e 9
º
e Resolu
çã
o 3.919/2010 do Bacen). RESPONSABILIDADE CIVIL
–
Comprovado o defeito de servi
ç
o, consistente no desconto indevido pela parte r
é
de tarifas banc
á
rias n
ã
o contratas na conta corrente da parte autora, referentes a seguros e t
í
tulo de capitaliza
çã
o, e n
ã
o configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condena
çã
o do banco r
é
u na obriga
çã
o de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do il
í
cito em quest
ã
o. DANO MATERIAL
–
A parte autora consumidora tem direito
à
restitui
çã
o das quantias pagas a t
í
tulo das tarifas de seguro e de t
í
tulo de capitaliza
çã
o, relativas aos d
é
bitos gerados em raz
ã
o da cobran
ç
a indevida realizada, visto que a apropria
çã
o il
í
cita em tela constituiu fato gerador de dano material, porquanto implicou diminui
çã
o do patrim
ô
nio da parte autora, sendo certo que aquele que recebe pagamento indevido deve restitu
í
-lo para impedir o enriquecimento indevido
–
Considerando as peculiaridades do caso dos autos, no que concerne
à
condena
çã
o da parte r
é
institui
çã
o financeira
à
devolu
çã
o de valores pagos indevidamente, em dobro, por aplica
çã
o do disposto nos art. 42,
§

ú
nico, do CDC, estabelece-se que
é
descabida a devolu
çã
o em dobro para desconto impugnado na presente a
çã
o, que ocorreu em data anterior a 30.03.2021 (modula
çã
o estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS), porquanto n
ã
o se vislumbra a exist
ê
ncia de prova de m
á
-f
é
da parte r
é
institui
çã
o financeira na exa
çã
o. DANO MORAL - Reforma da r. senten
ç
a para majorar o valor arbitrado a t
í
tulo de indeniza
çã
o por danos morais na quantia de R$6.060,00, com incid
ê
ncia de corre
çã
o monet
á
ria a partir da data deste julgamento - O desconto indevido de valores em conta corrente constitui, por si s
ó
, fato ensejador de dano moral. Recursos providos, em parte.
”
(TJ-SP - AC: 10039710720198260229 SP 1003971-07.2019.8.26.0229, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 20/05/2022, 20
ª
C
â
mara de Direito Privado, Data de Publica
çã
o: 20/05/2022)

Belém, 10/12/2025